Tribunal: STF
Processo: Rcl 92211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Randral Mineração Ltda., em 19.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região no Processo n. 0011482-10.2023.5.18.0002, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046):
“ATIVIDADE EXTERNA. MOTORISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO INTEGRAL. O desempenho de atividade laboral fora do estabelecimento comercial permite que o empregado pause a jornada quando reputar mais oportuno e usufrua do intervalo intrajornada nos moldes legais. Aqui a presunção é de que o trabalhador tem nas mãos o poder de decisão quanto ao gozo da pausa e do tempo que a ela destinará. Portanto, à míngua de prova da impossibilidade de fruição integral da hora intervalar por imposição patronal, entende-se que o empregado repousou e/ou se alimentou no tempo da lei, mesmo se tratando de motorista profissional, cuja a jornada de trabalho deve ser obrigatoriamente controlada pelo empregador”.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração rejeitados; interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento; opostos embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos; e interposto agravo regimental pendente de análise até a presente data.

2. A reclamante afirma que “a presente reclamação visa resguardar a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, referente ao Tema 1.046 — ARE 1121633, e a eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao contrato de trabalho do recorrido, diante da decisão de primeiro e segundo graus que integrou ao salário do Reclamante parcelas pagas ao mesmo pela Reclamada a título de ‘BENEFÍCIO ESPONTÂNEO = PRÊMIO’, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Obreira, como ‘COMISSÃO’ OU ‘SALÁRIO POR FORA’), determinando sua anotação na Carteira do Trabalho e Previdência Social do Reclamante e suas repercussões no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13ºs salários, férias +1/3 e verbas rescisórias, além de arbitrar remuneração média em montante muito superior ao piso convencional” (fl. 1).

Requer a “concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para, liminarmente, suspender a tramitação dos processos nº 0011482-10.2023.5.18.0002 e 0012012-77.2024.5.18.0002, até o trânsito em julgado desta Reclamação, bem como suspender os efeitos do Acórdão reclamado” (fl. 16). 

No mérito, pede para “cassar integralmente o trecho do Acórdão Reclamado que integrou ao salário do empregado as parcelas pagas a título de prêmio/benefício espontâneo, determinou sua anotação como remuneração na Carteira de Trabalho e Previdência Social e reconheceu repercussões trabalhistas e previdenciárias sobre tais parcelas; b)- Reconhecer a validade e eficácia da Cláusula Sétima da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável, declarando que os prêmios/benefícios pagos pelos reclamantes não integram a remuneração do empregado e não se incorporam ao contrato de trabalho para fins de encargos e reflexos trabalhistas; c)- Determinar a imediata suspensão de qualquer execução ou determinação de pagamento em face dos reclamantes decorrente da integração impugnada, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 17).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046). 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho estar pendente de análise o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora